Tribunal: TJDFT
Processo: 0724747-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724747-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DELION FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TIPICIDADE. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. Ao juízo revisional é dado verificar a ocorrência de vício de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, pois não se trata de criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. Deve-se garantir a correção do erro judiciário, desde que presente uma das hipóteses do artigo 621 do CPP, o que não foi demonstrado na espécie. Pedido revisional julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação simples, com a revisão da pena aplicada. Pleiteia, ainda, a fixação da pena-base pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor em seu mínimo legal, uma vez que a fundamentação usada para exasperar a pena-base mostra-se inidônea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Como se vê, a pretensão do requerente é a de rediscutir a prova, o que não é cabível em revisão criminal. O requerente não trouxe a estes autos qualquer elemento apto a desconstituir os julgados, isentá-lo de pena ou mesmo diminuí-la, já que não se verificam, na espécie, elementos novos aptos ao afastamento do já apreciado e decidido na apelação criminal. A condenação por receptação qualificada não está contrária à evidência dos autos nem em desacordo com o texto expresso da lei penal (art. 621, I, do Código de Processo Penal), pois se baseou no conjunto fático-probatório constante dos autos, como se vê na sentença constante do ID 12536779, confirmada pelo Acórdão de ID 12536780. (...) O requerente insurge-se contra a valoração negativa das consequências do crime. Aduz que a fundamentação usada para exasperar a pena-base mostra-se inidônea. Ressalta que o veículo foi restituído à seguradora e que houve pagamento do seguro à vítima, não se havendo falar em prejuízo.(...) Como se vê, as alegações trazidas pelo requerente foram percucientemente rebatidas tanto na sentença como em sede de apelação criminal. E o que pretende o requerente é que seja reavaliada a prova do prejuízo, o que não pode ser feito em sede revisional.” (ID 13040962 - Págs. 4 e 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030